Tribunal: CARF
Processo: 10283.720576/2007-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.720576/2007-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.988 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
J. G. RODRIGUES & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
IRRF. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. AUTO DE INFRAÇÃO.
No caso de auto de infração referente ao não recolhimento de IRRF de diversas
incidências, especialmente quando o lançamento de ofício se funda em
divergências entre os lançamentos contábeis e DCTF, é dever do contribuinte
comprovar de forma convincente que recolheu os valores considerados pelo
fisco como devidos.
ALEGAÇÕES E PROVAS GENÉRICAS.
Em sede de recurso voluntário, não se pode considerar como motivo para
reformar a decisão da DRJ, o conjunto de alegações genéricas, acompanhadas
de documentos contábeis e de DARFs, sem que estes estejam devidamente
relacionados a cada lançamento tido como não recolhido pela fiscalização e
confirmados pela DRJ. Recurso improvido.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Tratando-se de recurso voluntário, descabe o deferimento de pedido de
diligência se a decisão da DRJ analisou ponto a ponto todos os lançamentos
contábeis do contribuinte e os confrontou com as DARFs juntadas nos autos. A
diligência seria necessária caso houvesse dúvida sobre as provas trazidas ao
processo. Pedido indeferido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
solicitação de diligências e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos
do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.720576/2007-04
Fl. 3470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.988 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720576/2007-04

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da 1a Turma da DRJ/BEL
(fls. e-proc. 1228/1238), que julgou improcedente impugnação apresentada pela contribuinte.
Em síntese, o caso versa sobre lançamento de ofício por meio do auto de infração
de fls. e-proc. 08, decorrente do Mandado de Procedimento Fiscal no 02.2.01.00-2006-00242-8.
O auto de infração constituiu crédito tributário de IRRF, referente a fatos geradores do período
de 2002 a 2007. O crédito tributário em questão foi apurado em razão de diferenças apuradas
entre os valores escriturados na contabilidade da empresa e os declarados em DCTF, no
montante consolidado de R$ 108.113,86 calculados até 31/10/2007.
A recorrente foi notificada da autuação em 30/11/2007, tendo impugnado o auto
de infração com as seguintes alegação, muito bem sumariadas pela DRJ:
a) O procedimento fiscal teve principio em 05/05/2006, conforme Mandado de
Procedimento Fiscal (MPF) n° 02.2.01.00-2006-00242-8, e foi protocolizado em
27/12/2006, praticamente 18 meses para encerrar uma ação fiscal. O prazo para
encerrar o Mandado de Procedimento Fiscal esgotou-se há muito tempo e não foi
dada comunicação ao contribuinte das prorrogações do MPF, na forma determinada
pelo §2° do art. 13 da Portaria SRF n° 3.007, de 26/11/2001, ferindo, assim, os
princípios da legalidade e da moralidade administrativa;
b) O impugnante só foi notificado em 22/12/2006 das prorrogações do MPF
Complementar que no seu total foram 09 (nove) prorrogações;
c) Não existe as supostas diferenças apuradas entre os valores escriturados e os
declarados em DCTF, conforme tabela de fls. 408 a 412. Acontece que por
equivoco do departamento de contabilidade da empresa, a informação foi prestada
com erro de fato, na ficha pagamentos, quando cada DARF deve ser informado de
forma individualizada, por cada pagamento realizado e não pelo somatório dos
pagamentos. Além disso, existiu erro de fato também na semana de ocorrência do
fato gerador;
d) Quando da informação do pagamento, houve erro ao transcrever o DARF e como
conseqüência o débito ao qual foi vinculado o DARF transcrito de forma incorreta
foi cobrado integralmente, pois a vinculação prestada na DCTF não foi confirmada;
e) Outro erro de fato se deu na informação incorreta quanto ao período de apuração e
como conseqüência deste erro está sendo cobrada multa e/ou juros, pois o
vencimento constante do Auto de Infração refere-se ao período de apuração
informado incorretamente pela impugnante;
f)
A multa de 75% especificada no auto de infração só seria procedente caso o
Impugnante, nos termos do art. 47 da Lei n° 9.430/96, tivesse sido previamente
Fl. 3471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.988 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720576/2007-04

intimada para pagar o tributo declarado ou suas respectivas diferenças em virtude
do recolhimento em atraso, fato que não ocorreu;
g) Deve ser reconhecida a improcedência do lançamento em relação à multa de 75% e
aos juros de mora especificados no auto de infração, pois não está comprovada a
falta de recolhimento do Imposto de Renda na Fonte.
Em sua decisão, a DRJ julgou parcialmente procedente a impugnação,
reconhecendo a decadência dos créditos tributários anteriores a 30/11/2002 e a comprovação de
parte dos recolhimentos, conforme tabela abaixo:

A empresa interpôs recurso voluntário de fls. e-proc. 1252/1276, praticamente
reiterando as razões da impugnação referentes aos erros cometidos por ela em sua contabilidade
que redundaram nas diferenças encontradas pela fiscalização entre os lançamentos contábeis e as
DCTFs. Pede o provimento do recurso e, alternativamente, a realização de perícia para apuração
dos citados erros, juntando outra vez os mesmos documentos que instruíram a impugnação (fls.
e-proc. 1278/3469)
O processo foi distribuído para minha relatoria e este é o relatório

Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O recurso é tempestivo. Além disso, a matéria que constitui o seu objeto está
contida na competência da 1a Seção de Julgamento do CARF, conforme arts. 2o, inciso I, e 7o,
caput e §1o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 343, de 9 de junho de 2015.
Sobre a regularidade da representação processual, desde a manifestação de
inconformidade a recorrente se defende por meio de procurador devidamente constituído.
Assim, o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve
ser conhecido.
2. MÉRITO
A recorrente não alega preliminares no recurso voluntário, limitando-se a
impugnar a decisão da DRJ no tocante aos valores de IRRF lançados de ofício pela fiscalização.
Fl. 3472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.988 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720576/2007-04

Em resumo, a recorrente foi autuada por ter sido encontrado em seus lançamentos
contábeis, valores de IRRF maiores do que os declarados em DCTF e recolhidos pela empresa.
As divergências se referem a várias incidências na fonte, tais como, rendimentos do trabalho
assalariado, rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício e remuneração de serviços
profissionais prestados por pessoa jurídica.
Conforme esclarecido no relatório, a DRJ reconheceu a decadência dos períodos
anteriores a 11/2002. A recorrente, diferentemente da impugnação, não refutou no recurso
voluntário a incidência da multa de ofício de 75%. Assim, resta como matéria controvertida
neste recurso o lançamento, pela fiscalização, dos valores de IRRF decorrentes das diferenças
entre o que consta da DIPJ e os que foram declarados em DCTF.
Com efeito, o deslinde da controvérsia depende do seguinte: i) a recorrente deve
comprovar que os valores constantes da DIPJ estão errados, devendo prevalecer os que constam
da DCTF, ou, ii) provar que as diferenças apurados pela fiscalização não devem prevalecer
porque os valores de IRRF foram recolhidos.
Sobre o primeiro ponto, a despeito da prolixidade da peça recursal, a recorrente
admite que existiu um erro nos lançamentos realizados na DCTF, devendo prevalecer os valores
constantes da DIPJ. Assim, as diferenças de valores não é fato controvertido. Nesse sentido,
leiam-se as palavras da própria recorrente:

Fixada essa premissa, para o reconhecimento do direito da contribuinte faz-se
necessário que esta comprove ter pago os valores que foram lançados pela fiscalização a título de
IRRF.
Sobre este ponto específico, a empresa faz uma alegação genérica de que os
recolhimentos foram feitos conforme os seus “assentamentos contábeis” (fls. e-proc. 1274). E
acrescenta o pleito de diligência, caso esse argumento não proceda.
Fl. 3473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.988 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720576/2007-04

Pois bem, a análise de toda a documentação juntada pela recorrente com a
impugnação e que se repete com os documentos acostados ao recurso voluntário, foi
minuciosamente feita pela DRJ, cruzando as escriturações contábeis com as DARFs que
demonstrariam os recolhimentos do tributo.
O resultado desse trabalho consta das fls. e-proc. 1235/1237 da decisão recorrida.
Da análise, a DRJ reconheceu o pagamento dos seguintes créditos:

No recurso voluntário, especialmente à busca da verdade material propalada
pela recorrente em seu recurso voluntário, cumpriria demonstrar e comprovar que a análise da
documentação realizada pela DRJ estava incorreta.
A recorrente se limitou a transferir o encargo de sua defesa para este colegiado,
com a afirmação genérica de que os pagamentos foram feitos conforme a documentação juntada,
a qual, aliás, já foi analisada pela DRF quando do lançamento e pela DRJ na oportunidade do
julgamento da impugnação.
Não há no recurso voluntário a demonstração específica de cada lançamento
constante da escrituração contábil e o respectivo DARF de recolhimento. Essa prova seria
necessária para rebater os fundamentos da decisão da DRJ, especialmente no ponto em que a
decisão recorrida fez referência a cada um dos valores de IRRF não recolhidos. Cumpria a
recorrente levantar cada um desses valores e períodos e comprovar por meio de DARF que o
pagamento foi feito.
A simples juntada no recurso voluntário dos mesmos documentos da impugnação
sem uma explicação específica de que a análise feita pela DRJ não procede, não altera em nada a
decisão tomada pela instância anterior.
A impressão que se tem é que a recorrente não consegue explicar se realmente
foram pagos os IRRF referente a cada período auditado pelo fisco. Ora, se a própria recorrente
não consegue realizar essa comprovação, que dirá este órgão julgador que teria de fazer uma
nova auditoria sobre documentos já auditados pela DRF e DRJ.
Diante da falta de explicações específicas e detalhadas de que os valores de IRRF
lançados pela fiscalização e confirmados pela DRJ foram efetivamente pagos, não resta
alternativa senão avalizar o trabalho da fiscalização e a decisão recorrida.
Por fim, sobre o pedido de diligencia, descabe o deferimento desse pleito, porque
a decisão da DRJ analisou ponto a ponto todos os lançamentos contábeis do contribuinte e os
confrontou com as DARFs juntadas nos autos. A diligência seria necessária caso houvesse
dúvida sobre as provas trazidas ao processo, o que não é o caso.

Fl. 3474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.988 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720576/2007-04

3. CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do recurso e voto por NEGAR PROVIMENTO,
indeferindo-se o pedido de diligência e mantendo a decisão de primeira instância nos termos em
que foi proferida.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 3475
DF CARF MF
Documento nato-digital